Tribunal: TJDFT
Processo: 0063336-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063336-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO PIZZINATTO GALLONI REP. POR ANDREA TONARELLI PIZZINATO GALLONI, ESPÓLIO DE BASILIO CIUPKA REP. POR ADYCLER CIUPKA, ESPÓLIO DE DOMINGOS DINIZ GUERRA REP. POR GUILHERMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GUERRA, ESPÓLIO DE JOSE ALTOLPHI REP. POR ANTONIO CINTRA ALTOLPHI REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA TONARELLI PIZZINATTO, ADY CLER CIUPKA, GUILHERMINA DE OLIVEIRA GUERRA OHYA, ANTONIO CINTRA ASTOLPHI D E S P A C H O Para homologação do acordo de ID no 47197143, é necessária procuração ou substabelecimento do espólio de José Altophi ao ilustre causídico Estevan Nogueira Pegoraro, subscritor da transação. Registre-se que o instrumento juntado no ID no 50049159 refere-se tão somente ao espólio de Armando Pizzinatto. Em sendo assim, intime-se o espólio de José Altophi, para regularizar a representação processual. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator